Tribunal: TJDFT
Processo: 0755195-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CIRURGIA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer ao autor CE – TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE/RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO/PERDA ÓSSEA METAFISE DISTAL, observados os critérios de prioridade clínica da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Aduz o recorrente que aguarda o procedimento por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental à assistência à saúde. Informa também que necessita do procedimento cirúrgico com urgência, sob pena de agravamento de seu quadro clínico. Requereu a concessão de tutela de urgência ou, alternativamente, tutela de evidência, para que o Distrito Federal forneça o tratamento cirúrgico no prazo máximo de 10 dias. No mérito, pede a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45791123). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 45791136). Liminar indeferida (ID 45838499). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 46471388).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a espera pela realização da cirurgia já se estende por mais de 1 ano, o que ultrapassa em muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor.
6. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Por fim, não prospera a alegação feita em contrarrazões de aplicação prévia do Tema 1.033, uma vez que não é objeto dos presentes autos ressarcimento de valor. A determinação imposta em sentença é de obrigação de fazer, cabendo tão somente ao Distrito Federal fornecer o procedimento cirúrgico na rede pública, ou em caso de impossibilidade, na rede privada. Não consta no título judicial obrigação de pagar.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.